Tribunal: TJBA
Processo: 8009140-16.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009140-16.2022.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERCINA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
MILENA LORDELO CERQUEIRA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BORGES LEITE, LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA

*** E

CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. TEMA 929/STJ. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I - A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando decorrentes de contratação fraudulenta, configura dano moral
in re ipsa
, por atingir verba de natureza alimentar e a dignidade do consumidor.

II - Reconhecida a inexistência do negócio jurídico, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados.

III - Nos termos do Tema 929/STJ, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de má-fé e aplica-se às cobranças realizadas a partir de 30/03/2021, em razão da modulação de efeitos.

IV - Reformada a sentença, impõe-se a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais, com condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apela
ção
n.º 8009140-16.2022.8.05.0072
,

em que figuram como
Apelante

GERCINA MARIA DA SILVA e como
Apelado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA